Tribunal: STF
Processo: RE 188596
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXARA DE ANALISAR A LIDE NOS LIMITES EM
QUE FORA DEDUZIDA, PERMITINDO QUE SE INOVASSE, EM SEDE RECURSAL,
O CONTEÚDO DA POSTULAÇÃO INICIAL.
           O voto condutor do acórdão embargado apreciou a lide
exatamente nos limites em que foi proposta.
           Equivoca-se a embargante ao alegar haver-se permitido
à embargada inovar a postulação inicial, para nela incluir
pedido diverso do originalmente deduzido na ação declaratória.
           Omissão inexistente.
           Embargos rejeitados.